Tribunal: TJMT
Processo: 1054031-30.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1054031-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THASLYNNE EMANOELLY DA SILVA E SILVA - CPF: 041.616.161-80 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), EDUARDO GUEDES RANGEL DA SILVA 14388007706 - CNPJ: 35.968.939/0001-29 (RECORRIDO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1054031-30.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1054031-30.2024.8.11.0001

Recorrente:
Thaslynne Emanoelly da Silva e Silva

Recorrido:
99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICATIVO DE TRANSPORTE. CANCELAMENTO DE CORRIDA PELO MOTORISTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESTORNO. PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM A RESTITUIÇÃO DO VALOR NO MESMO DIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais, alegando não ter recebido estorno de corrida cancelada no aplicativo 99 Pop.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço pelo não estorno do valor da corrida cancelada; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do CDC não é absoluta, cabendo ao consumidor demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, I, Código Processo Civil).

4.

O extrato bancário juntado pela própria recorrente comprova que o valor da corrida cancelada foi estornado no mesmo dia, afastando a alegação de descumprimento contratual.

5.

A responsabilidade civil exige a presença cumulativa de ato ilícito, dano e nexo causal (artigos 186 e 927, Código Civil).

6.

Não havendo prova de falha na prestação de serviço nem de lesão a direito da personalidade, não se configura dano moral indenizável, sendo meros dissabores insuficientes para ensejar reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova no CDC não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

2.

A prova documental que demonstra a devolução do valor pago afasta a configuração de falha na prestação de serviço.

3.

Meros aborrecimentos não caracterizam dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, artigo 5o, V e X; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, VIII; Código Civil, artigos 186 e 927; Código Processo Civil, artigo 373, I; Lei 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1014598-11.2023.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Tatiane Colombo, j. 11/08/2025, DJE 11/08/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1054031-30.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1054031-30.2024.8.11.0001

Recorrente:
Thaslynne Emanoelly da Silva e Silva

Recorrido:
99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda..

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Thaslynne Emanoelly da Silva e Silva
.

Ação:
de Reparação de Danos Materiais e Morais.

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 305213451)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 305213453): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 305213468)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1054031-30.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1054031-30.2024.8.11.0001

Recorrente:
Thaslynne Emanoelly da Silva e Silva

Recorrido:
99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou
improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais
, formulados em face de 99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda., sob a alegação de falha na prestação de serviço.

Consta dos autos que a recorrente, em 03/05/2024, solicitou uma corrida pelo aplicativo 99 Pop, com pagamento automático via cartão de débito. Antes mesmo de chegar ao local para o embarque, o motorista designado cancelou a corrida, de modo que o valor pago deveria ter sido estornado.

Aduz que na sequência, solicitou outra corrida, efetuou o pagamento e aguardou o estorno referente à corrida cancelada. Ao perceber que a devolução não seria realizada, entrou em contato com a requerida solicitando esclarecimentos e a restituição do valor. Em 05/05/2024, foi informada que o estorno poderia ocorrer em até 10 (dez) dias. Contudo, transcorrido o prazo informado, a devolução não foi efetuada.

Da análise dos autos, verifica-se que o extrato bancário juntado pela própria autora (Id. 305213404) demonstra claramente que houve o estorno do valor da corrida cancelada no mesmo dia 03/05/2024, conforme se observa da seguinte sequência de lançamentos:

O primeiro lançamento refere-se ao estorno do valor da corrida cancelada, enquanto os dois lançamentos subsequentes correspondem às compras realizadas pela recorrente, sendo uma delas a nova corrida solicitada após o cancelamento da primeira, conforme admitido pela própria recorrente na petição inicial.

Ressalte-se que, embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal inversão não possui caráter absoluto, cabendo à parte consumidora, ainda que minimamente, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a própria documentação apresentada pela autora contradiz sua alegação de que não houve o estorno do valor da corrida cancelada, demonstrando que a recorrida cumpriu com sua obrigação ao realizar o estorno no mesmo dia do cancelamento.

Neste sentindo
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PERDA DE VOO.
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, fundamentado na alegada falha de prepostos da companhia aérea na orientação de portão de embarque, o que teria ocasionado a perda do voo da autora e sua reacomodação em destino diverso, com translado de trecho por via terrestre. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação dos serviços da companhia aérea, a justificar a responsabilização objetiva por danos; (ii) saber se restaram comprovados os prejuízos materiais e morais alegados, aptos a ensejar reparação indenizatória. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil das companhias aéreas, nos moldes do art. 14 do CDC, é objetiva, mas exige a demonstração mínima do defeito na prestação dos serviços, o que não se verificou no caso concreto. 4. A autora não comprovou o direcionamento equivocado ao portão de embarque nem indicou qual seria o portão correto, tampouco apresentou testemunhas ou elementos probatórios mínimos. Ao contrário, ao ser intimada, a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide. 5.
A inversão do ônus da prova não é absoluta, exigindo prova mínima da autora, a qual não se vê no caso em exame.
6. Além disso, o comprovante de alteração do destino do voo juntado aos autos possui data anterior à alegada perda do voo, evidenciando desconhecimento ou desatenção quanto às mudanças previamente comunicadas. 7. Ausente demonstração de gastos efetivos com deslocamento terrestre ou de abalo anímico relevante que justifique a indenização por danos morais, não se configuram os pressupostos do dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer do Ministério Público. (N.U 1014598-11.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2025, Publicado no DJE 11/08/2025)”

Ressalte-se que a responsabilização civil demanda a presença de requisitos cumulativos: ato ilícito, dano, nexo causal e culpa ou dolo. A ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar.

Para a configuração do dano moral, é indispensável a violação a direitos da personalidade da vítima, como a honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas integram a rotina da vida moderna, não sendo suficientes para caracterizar dano moral.

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a existência de dano, culpa do agente e nexo causal entre a conduta e o evento danoso.

Diante do exposto, a improcedência dos pleitos da recorrente é medida que se impõe, uma vez que não restaram demonstrados os elementos necessários à caracterização da responsabilidade civil, tampouco se comprovou falha na prestação de serviço por parte da empresa recorrida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025